Tribunal: TJDFT
Processo: 0720485-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720485-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA, MAYCON CAMPOS MELO, DOUGLAS MELO DE ARAUJO, JESSICA APARECIDA MELO, RAFAEL PAULINO GONCALVES, FELICIANO JOSE DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau a apresentar contrarrazões, haja vista as razões recursais apresentadas pelas defesas de RAFAEL PAULINO GONÇALVES (ID 78208641) e MARCUS FELIPE OLIVEIRA TEIXEIRA (ID78211337). BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2025 18:52:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator